Tribunal: TJMT
Processo: 1008415-97.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MABILY BORSUK FORTES - CPF: 071.603.501-46 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008415-97.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

MABILY BORSYK FORTES

Recorrido (a):

VRG LINHAS AÉREAS S.A

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP

JABIRU’S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE CABE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA PELA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula por indenização por danos materiais e danos morais decorrentes da alteração unilateral de seu pacote aéreo com destino a Porto de Galinhas em 17/12/2021.

2.

Aduz que contratou o pacote de aéreo e hospedagem com antecedência com data prevista para embarque em 17/12/2021 e retorno em 22/12/2021. Aduz que o voo foi unilateralmente alterado sendo as novas datas modificadas para 18/12/2021 a 23/12/2021. Afirma que em razão da alteração perdeu um dia de hospedagem no hotel previamente contratado. Busca o reembolso dos valores além de compensação por danos morais.

3.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando as empresas Recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 167,80 (cento e sessenta e sete reais e oitenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5.

No caso, a recorrente foi comunicada em 13/05/2021 da alteração do voo com tempo suficiente para que ele pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter cancelado as passagens com reembolso dos valores, entretanto, aceitou a reacomodação oferecida pela companhia aérea.

6.

Vale ressaltar que o contrato de transporte aéreo é regido por normas específicas, dentre as quais existe a previsibilidade de alteração dos horários dos voos, devendo o transportador comunicar o passageiro, com antecedência, o adiamento do seu embarque, sob pena de não o fazendo incorrer em danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

7.

Desta feita, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não restou demonstrada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, pois comunicou previamente a Reclamante da alteração das passagens.

8.

Insurgência recursal da parte autora pugnando pela majoração da indenização em danos morais.

9.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022